Tribunal: TJMT
Processo: 1009873-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009873-92.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA
PACIENTE
ALAN CRUZ DE SOUZA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a ilegalidade do flagrante perpetrado, ao argumento de que houve invasão domiciliar, pois afirma terem os policiais adentrado na residência na qual se encontrava o paciente sem prévia autorização judicial e na inexistência de fundadas suspeitas da prática criminosa no local.
Lado outro, sustenta a tese de negativa de autoria, sob a alegação de que o increpado é apenas usuário de drogas e que estava no local dos fatos com o objetivo único de consumir narcótico juntamente com o co-suspeito Kennedy, o que, na intelecção do patrono, se demonstra no fato de os demais flagrados terem declarado não conhecer o favorecido nessa ordem e por nada de ilícito ter sido apreendido em sua posse.
Outrossim, assevera que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, na medida em que, além de não demonstrar a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, encontra-se lastreada na mera gravidade abstrata dos crimes, o que é insuficiente para a satisfação do periculum libertatis.
Nessa ordem de ideias, aduz ser o paciente primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e com família constituída, da qual é arrimo, sem contar que os crimes a ele imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoal, a revelar que a sua liberdade não representa risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, fazendo jus à liberdade provisória, notadamente nesse momento pandêmico, que coloca em perigo a saúde de todos os recolhidos ao cárcere, em razão das conhecidas superlotação e precariedade das estruturas do sistema carcerário.
Em derradeiro, pondera que, na hipotética condenação do encarcerado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, frente às condições pessoais abonatórias que ostenta e às circunstâncias fáticas, muito provavelmente, a pena privativa de liberdade a ele imposta será substituída por restritiva de direitos, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício, mesmo que fique obrigado ao cumprimento das cautelares diversas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 89865488 ao ID 89865497.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1009437-36.2021.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, do exame perfunctório da prova pré-constituída, depreende-se que, no dia fatídico, após informações obtidas pelo serviço de inteligência de que havia um sujeito realizando a mercancia espúria de drogas nas proximidades de uma oficina de motocicleta, os policiais dirigiram-se até o local indicado e supostamente flagraram Clésio na posse de porções de maconha, o qual teria afirmado ser o narcótico de propriedade de Kennedy, indicando a residência em que este poderia ser localizado, para onde os agentes de segurança pública teriam se dirigido e, em tese, surpreendido este suspeito fazendo a entrega de porções de maconha para o paciente, sendo os dois presos em flagrante delito
Em seguida, diante de fortes suspeitas da prática criminosa no local, os investigadores teriam invadido o imóvel e supostamente localizado outras quatro porções da mesma substância ilícita.
Desta feita, à primeira vista, não há como acolher a tese defensiva de que houve invasão domiciliar, pois tratando-se de crime permanente, com a existência de fundadas suspeitas da ocorrência do cometimento do ilícito, que devem ser justificadas posteriormente, autoriza-se a entrada forçada no domicílio sem a autorização judicial, sem que configure qualquer ilegalidade.
Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.o 603.616/RO, com repercussão geral, assentou que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – destaquei.
Lado outro, consoante a decisão combatida, a prisão em flagrante do favorecido nessa ordem foi convertida em custódia preventiva para o fim de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, revelada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 6,755kg de maconha –, bem assim na existência de fortes indicativos de que havia uma divisão de tarefas entre os suspeitos para a mercantilização do narcótico, visando dificultar a apreensão das drogas pelos policiais e, dessa forma, persistir na prática ilícita.
Logo, por ora, não há como concluir que o édito segregatício é teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois, aparentemente, está lastreado em elementos concretos contidos nos autos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, estando as razões de decidir coadunadas com o entendimento firmado nesse eg. Sodalício, materializado no Enunciado orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (ambos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Portanto, com a aparente satisfação dos requisitos e pressupostos legais do art. 312 e do art. 313, ambos do CPP, não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a legitimidade da prisão preventiva não possui vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, mesmo porque a conclusão acerca da possibilidade ou não do autuado ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige exame aprofundado de provas, incompatível com a cognição sumária e célere do habeas corpus.
E, nada obstante o impetrante sustente a tese de negativa de autoria, ao argumento de que o paciente estava na companhia do co-flagrado Kennedy tão somente para juntos consumirem drogas, não trouxe aos autos documento apto a comprovar de forma irrefutável a alegação, a impedir a acolhida na via eleita que inadmite dilação probatória.
Aliás, a jurisprudência consolidada no eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Por consequência, nessa etapa de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, entendo temerária a soltura do increpado ou a substituição de sua prisão preventiva por medidas menos severas previstas no art. 319 do CPP, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias que ele ostente, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ALAN CRUZ DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator